Tribunal: TCU
Processo: 020.255/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 3, 5, 6 e 7, relativos às pensões civis de Mariana Carvalho dos Santos, Vera Lúcia de Carvalho, Ozeas Almeida Palhares, Ivaneide de Carvalho Tinoco, Ana Maria Neta, Huglison de Paiva Nunes Hugo de Paiva Nunes e de Regyana de Paiva Nunes, autorizando-lhes o registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar ilegal o ato constante da peça 5, relativo à pensão civil de Tarcilia da Silva Oliveira, negando-lhe o registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta e. Corte de Contas; 9.4. determinar ao órgão de origem que: 9.4.1. comunique a interessada, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, o inteiro teor deste Acórdão, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. alerte a Sr.a Tarcilia da Silva Oliveira no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que a interessado teve ciência desta deliberação; 9.4.4. emita, com fundamento nos arts. 262, caput e § 2o do Regimento Interno, e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, no prazo de 30 dias, novo ato de aposentadoria livre da irregularidade ora apontada, tendo como fundamento a Emenda Constitucional 70/2012, com a indicação expressa da garantia da paridade entre o valor da pensão e da remuneração do cargo que o instituidor ocupou em atividade. 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Fundação Nacional de Saúde; 9.6. determinar à Sefip que: 9.6.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.4.1 a 9.4.4 deste Acórdão; 9.6.2. arquive os autos.